Tribunal: TJDFT
Processo: 0710319-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710319-07.2020.8.07.0004 RECORRENTE: MARIA MARCIANA LEITE ROMAO RECORRIDO: SANDALIAS KOC PITT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO. ALUGUÉIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. A falta de interesse de agir manifesta-se somente quando o provimento jurisdicional vindicado não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. No caso dos autos, o autor busca a reintegração na posse do imóvel, sendo irrelevante se o bem serve de moradia ou para outros fins. A ação de reintegração é, portanto, o meio adequado e necessário para os fins que busca o requerente. 2. Afasta-se, também, a caracterização de julgamento extra petita, uma vez que somente padece desse vício o provimento judicial que se distancia das balizas impostas à lide ou ao recurso pela causa de pedir e pelo pedido, exorbitando os lindes firmados e resolvendo questões estranhas ao pleito formulado, o que não se verifica. 3. A autora/apelada atribuiu à causa o valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), referente à totalidade do imóvel, que possui uma área de 180,00m2 e é constituído por uma loja na parte de baixo e um apartamento na parte de cima. Como os dois processos serão julgados conjuntamente, o valor da causa sobre a totalidade do imóvel mostra-se correto. 4. A propriedade do autor ficou demonstrada no instrumento particular de compra e venda, e a ré também reconhece que passou a residir no imóvel com a permissão do autor. 5. Por meio do comodato, espécie de contrato não solene, há o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, podendo ser realizado com ou sem prazo determinado. O comodatário não exerce a posse com tal intenção, pois tem a ciência de que usufrui do bem por mera tolerância do proprietário. 6. A posse exercida pelo requerido foi precária e caracterizada como mera detenção, por tolerância e autorização de seu proprietário, conforme fundamentado na sentença recorrida. A recusa da ré em restituir o imóvel configurou o esbulho apto à procedência do pedido de reintegração de posse. 7. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 561, ambos do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional, por falta de fundamentação apta a justificar a improcedência de seus pedidos e a reconhecer o esbulho. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 561 do CPC, pois “Afastar as conclusões do Tribunal de origem, a fim de manter a improcedência do pedido, afastando o reconhecimento do esbulho possessório, demanda o reexame das provas dos autos, o que encontra impedimento no teor da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.011.284/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009